Tribunal: TJES
Processo: 5002068-59.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002068-59.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: PAULO VICTOR DE SOUZA LEITE

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5002068-59.2022.8.08.0035
Juízo de origem: Vara Única de Presidente Kennedy
Recorrente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Recorrido: Paulo Victor de Souza Leite

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, ao extinguir ação de busca e apreensão sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto (purgação da mora), impôs à autora o pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em definir quem deve suportar os ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo por purgação da mora após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição dos ônus de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas quem deu causa à instauração da demanda.
4. A mora do devedor motivou o ajuizamento da ação e somente após a citação houve a purgação da dívida, evidenciando o reconhecimento da procedência do pedido e a necessidade da intervenção judicial.
5. A imposição dos ônus à parte autora, que agiu no exercício regular de seu direito, contraria o entendimento jurisprudencial consolidado e o art. 85, §10, do CPC.
6. Reformada a sentença para inverter os ônus da sucumbência, com condenação do apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
8. Sentença reformada para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa caso beneficiário da justiça gratuita.

Tese de julgamento
:

Nos casos de extinção do processo por purgação da mora após a citação, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo devedor, por aplicação do princípio da causalidade.

A conduta da parte que deu causa ao ajuizamento da ação é determinante para a distribuição da sucumbência, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
[Não especificada no voto, mas aplicável: jurisprudência pacífica do TJES quanto à aplicação do princípio da causalidade em casos de purgação da mora.]

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002068-59.2022.8.08.0035

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO:
PAULO VICTOR DE SOUZA LEITE

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
(Id. 11834173), ver reformada a sentença (Id. 12068412) que, em sede de ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto (purgação da mora), condenando, todavia, a instituição financeira apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença merece reforma quanto ao ônus sucumbencial, pois foi o réu quem deu causa ao ajuizamento da ação ao incorrer em mora; (ii) que o adimplemento das parcelas ocorreu apenas após a propositura da demanda e a citação, caracterizando o reconhecimento jurídico do pedido e a incidência do princípio da causalidade; (iii) que, nos termos do art. 85, §10, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários devem ser suportados por quem deu causa ao processo; (iv) requer, assim, o provimento do recurso para inverter o ônus da sucumbência.

Sem registro de contrarrazões, conforme certidão de triagem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito da irresignação.

A
instituição financeira apelante ajuizou ação de busca e apreensão em face do apelado, visando a retomada de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento contratual. No curso do processo, houve a notícia da purgação da mora pelo devedor, o que levou à extinção do feito por perda do objeto.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão de condenação do réu aos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que, com a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual superveniente, a parte autora deveria arcar com as custas e honorários.

Cinge-se a controvérsia a aferir qual das partes deve suportar o ônus da sucumbência quando a extinção do feito decorre da purgação da mora no bojo de ação de busca e apreensão.

Conforme jurisprudência desta corte
1
, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve pautar-se pelo
princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do art. 85, §10, do CPC, que preceitua:
"nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo"
.

No caso, observa-se que o ajuizamento da ação foi motivado exclusivamente pelo inadimplemento do devedor/apelado, que se encontrava regularmente constituído em mora. O fato de o réu ter efetuado o pagamento integral do débito após a citação não exime sua responsabilidade pelas despesas processuais; ao contrário, a purgação da mora configura o reconhecimento da procedência da pretensão autoral, demonstrando que a intervenção judicial foi necessária para a satisfação do crédito.

Ademais, sublinhe-se que a imposição da sucumbência ao autor, que agiu no exercício regular de seu direito diante da mora incontroversa, configuraria manifesto contrassenso jurídico. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é uníssona no sentido de que, purgada a mora, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor fiduciante, por força do princípio da causalidade.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a parte ré foi quem deu causa à lide ao não honrar com suas obrigações contratuais no tempo e modo devidos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença no tocante aos ônus de sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade caso seja o apelado beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
PROCESSO Nº 5002023-39.2022.8.08.0008 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO APELADO: JUVENIL GERALDO BARBOSA RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

_________________________________________________________________________________________________________________________________